Tribunal: TJMT
Processo: 1005187-80.2023.8.11.0002
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005187-80.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Enquadramento]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MARIA AUXILIADORA DA COSTA SCHERBACH - CPF: 603.830.111-91 (RECORRENTE), ANENILVA GONCALVES BATISTA - CPF: 920.199.431-15 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Theodósio Ferreira de Freitas, promotor de Justiça, manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA.
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
. SERVIDOR PÚBLICO. TÉCNICO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL. ENQUADRAMENTO FUNCIONAL. DIREITO À PROGRESSÃO HORIZONTAL DA CLASSE. GRADUAÇÃO EM NÍVEL SUPERIOR. REQUISITOS PREENCHIDOS. OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM REALIZAR O ENQUADRAMENTO DEVIDO. INCIDÊNCIA AUTOMÁTICA, EM FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1-
Restando comprovado o cumprimento dos requisitos necessários para elevação de classe, tem direito o servidor municipal ao reenquadramento.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível em desfavor da sentença de id. 189694976, na reclamação nº 1005187-80.2023.8.11.0002, do Juizado Especial Criminal e Fazendário de Várzea Grande, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, com a condenação da Recorrente, ao pagamento das diferenças salariais, relativas ao período de 28/2/2019 a 10/6/2019
(Nível 9 – Classe C)
e 10/6/2019 a 1/2/2022
(Nível 10 – Classe C).

O(s) fundamento(s) do recurso é(são): -
reenquadramento na Classe C desde 1/2/2022 a 1/11/2022.

A parte Recorrida apresenta contrarrazões, rebatendo as alegações da parte Recorrente e, pugnando pela manutenção da r. sentença recorrida.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(s) fundamento(s) recursal.

- do direito ao enquadramento na CLASSE C desde fevereiro/2022.

A Recorrente postulou o recebimento da diferença salarial oriunda do não pagamento retroativo de acréscimo relativo à
progressão
vertical, visto que o pedido administrativo fora protocolado em fevereiro de 2018 e, somente em fevereiro de 2022 foi enquadrada no nível 10, no entanto, foi classificada na Classe C somente em dezembro/2022.

A Lei Complementar nº 3.797/2012, que dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreira e Vencimentos da Prefeitura Municipal de Várzea Grande, ao tratar do tema relativo à progressão, teve os seus artigos alterados pela Lei Municipal nº.
4.007/2014
, onde, por sua vez, prevê que para a progressão funcional deve ser observado o interstício de 3
(três)
anos de efetivo exercício em cada classe:

“...

Art. 19 – A progressão dos Profissionais da Educação Escolar Básica de uma classe para outra dar-se-á em virtude de nova habilitação profissional comprovada, observando o
interstício de 3 (três) anos.

Parágrafo Único – As classes de progressão dos Profissionais da Educação Escolar Básica são estruturadas em linha horizontal de acesso, identificada por cinco (05) letras de A a E.

Art. 24. As classes de progressão dos cargos de Técnico Administrativo Educacional, Técnico em Desenvolvimento Educacional e Técnico de Suporte Administrativo Educacional são estruturados em linha Horizontal de acesso, identificada por quatro (04) Letras de A a D.

(...)

IV - Técnico de Suporte Administrativo Educacional Nível Elementar (em extinção):

a) Classe A - formação em ensino elementar;

b) Classe B - formação em ensino médio;

c) Classe C - habilitação em grau superior;

d) Classe D - habilitação em grau superior, com curso de especialização."
(...)”
Grifei.

Restou incontroverso que a Recorrente preencheu os requisitos para a progressão vertical, considerando que foi admitida em 10/6/1992.

Logo, não há justificativa para a progressão vertical tardia da Recorrente, que ocorreu somente em dezembro/2022, razão pela qual, resta demonstrado o direito da servidora ao recebimento dos valores não pagos desde a data da aquisição do direito (
requerimento administrativo
).

Desse modo, comprovado o tempo de serviço e a qualificação da Recorrente/Reclamante
(id. 185108159)
, tem ele direito à progressão funcional, conforme determinado na sentença.

No entanto,
a sentença merece reforma somente quanto ao período do pagamento
das diferenças salariais relativo a CLASSE C, devendo ser observada a data do requerimento administrativo, ou seja, pagamento retroativo de fevereiro/2022 até novembro/2022, data da efetiva implantação da progressão no vencimento da Recorrida.

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
conheço do recurso e DOU PARCIAL PROVIMENTO para determinar o pagamento retroativo de fevereiro a novembro/2022, mantendo-se, no mais, inalterados os demais termos da sentença recorrida;
c)
nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, e diante do êxito recursal, ainda que só para efeito de alteração de fundamento da sentença, sem condenação em custas e honorários; e,
d)
preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/04/2024